Tribunal: TJMT
Processo: 1073138-26.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073138-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEVITON GUILHERME PIRES FAGUNDES MORAES - CPF: 059.471.901-17 (RECORRENTE), NEVITON GUILHERME PIRES FAGUNDES MORAES - CPF: 059.471.901-17 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. APLICATIVO DE MENSAGENS. WHATSAPP. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. USO INDEVIDO DE IDENTIDADE. RESPONSABILIDADE DA PROVEDORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por provedora de aplicação de internet contra sentença que a condenou ao bloqueio de conta fraudulenta e ao fornecimento de dados cadastrais e registros de acesso, em demanda ajuizada por advogado vítima do uso indevido de sua identidade profissional no aplicativo WhatsApp por terceiros para a prática de golpes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) a inadmissibilidade de pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões; (
ii
) a legitimidade passiva da empresa representante de grupo econômico no Brasil para responder por falhas em serviço prestado por outra empresa do conglomerado (WhatsApp LLC); (
iii
) a responsabilidade da provedora pela inércia em coibir fraudes após notificação; e (
iv
) a proporcionalidade da multa cominatória (
astreintes
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As contrarrazões não constituem via adequada para formular pretensão de reforma da sentença, por ausência de previsão legal de recurso adesivo nos Juizados Especiais (Enunciado 88 do FONAJE), configurando inadequação da via eleita.

4. Aplica-se a Teoria da Aparência para reconhecer a responsabilidade solidária de empresas do mesmo grupo econômico (Meta), que exploram a mesma marca e se apresentam ao consumidor como uma entidade única, firmando a legitimidade passiva da representante no Brasil (Facebook) para responder por atos relacionados ao WhatsApp.

5. A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro é afastada quando a provedora, notificada sobre a fraude, permanece inerte, pois sua omissão contribui para a continuidade do dano e caracteriza falha no dever de segurança.

6. O fornecimento de registros de acesso é dever legal (art. 22 do Marco Civil da Internet), e o bloqueio de contas fraudulentas é medida necessária para cessar o ilícito. A análise sobre a eventual impossibilidade de cumprimento e conversão em perdas e danos deve ser feita na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. É inadmissível a formulação de pedido de reforma de sentença em contrarrazões no rito dos Juizados Especiais, ante a vedação ao recurso adesivo (Enunciado 88 do FONAJE). 2. Empresas de um mesmo grupo econômico que se apresentam ao mercado consumidor sob a mesma marca são solidariamente responsáveis por falhas na prestação de serviços (Teoria da Aparência), conferindo legitimidade passiva à representante legal no Brasil para responder por obrigações relacionadas a aplicativo operado por outra empresa do conglomerado sediada no exterior. 3. A inércia da provedora de aplicação de internet em adotar providências para bloquear contas fraudulentas após ser devidamente notificada configura falha no dever de segurança e afasta a excludente de responsabilidade por fato de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VIII, 12, § 3º, III, e 14, § 3º, II; Lei nº 12.965/2014, art. 22; Lei nº 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015; STJ, REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 23/05/2017; TJMT, N.U 1002635-92.2023.8.11.0051, Terceira Turma Recursal, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Julgado em 20/05/2024; TJMT, N.U 1084722-27.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Julgado em 13/06/2025; Enunciado 88 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1073138-26.2025.8.11.0001

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrido
:
NEVITON
GUILHERME PIRES FAGUNDES MORAES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Neviton
Guilherme Pires Fagundes Moraes ajuizou reclamação em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Noticiou que: a) é advogado
regularmente
inscrito na OAB/MT
e
desde junho de 2025 vem sendo vítima de fraudes reiteradas praticadas por terceiros que utilizam indevidamente seu nome, fotografia e dados profissionais no aplicativo WhatsApp;
b
) os criminosos criam contas falsas utilizando os números +55 (65) 99682-1882, +55 (65) 99929-9627, +55 (65) 99613-7068, +55 (65) 99933-1310, +55 (65) 99675-0339 e +55 (65) 99637-3828
, através das quais
abordam seus clientes solicitando transferências bancárias sob pretexto de custas judiciais
, tendo
uma cliente
sido
lesada em R$ 15.000,00;
e c
) enviou notificações extrajudiciais à ré em outubro de 2025, sem resposta efetiva
, bem como
registrou boletins de ocorrência nº 2025.193003 e nº 2025.233704. Requereu
o
bloqueio definitivo das contas fraudulentas
, assim como o
fornecimento de registros de acesso e dados cadastrais
e
indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) houve perda parcial do objeto quanto a cinco contas que já estariam inativas;
b
) não houve falha na prestação do serviço, mas ato exclusivo de terceiros fraudadores;
c
) não se configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento; e
d
) é cabível determinar o bloqueio da conta remanescente e o fornecimento de registros históricos como medida preventiva.
Julgou

parcial
mente procedente a ação para

determin
ar
o bloqueio da conta vinculada ao número +55 (65) 99637-3828
e

o fornecimento de registros de acesso e dados cadastrais de todos os números indicados
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) houve cumprimento da ordem em sua máxima extensão ao fornecer dados de cinco das seis contas; b) não possui legitimidade nem capacidade material para bloquear contas no WhatsApp, pois o aplicativo é operado pela WhatsApp LLC; c) houve perda parcial do objeto quanto às contas já inativas; d) não foi possível localizar a conta vinculada ao número +55 (65) 99929-9627, devendo a obrigação ser resolvida nos termos do art. 248 do Código Civil
, com a
conversão em perdas e danos;
e
) a multa diária é desproporcional e deve ser afastada ou reduzida;
f
) não houve falha na prestação do serviço, mas culpa exclusiva de terceiros
,

inexistindo
nexo causal entre sua conduta e os danos alegados. Requereu o provimento do recurso para
julgar totalmente improcedente a reclamação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adequação recursal.

Por ausência de previsão legal, é inadmissível recurso adesivo em sede de Juizado Especial.

Assim é o Enunciado 88 do FONAJE:

“ENUNCIADO 88 - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).”

Nesse contexto, a interposição de recurso adesivo viola a regra acima exposta. Do mesmo modo, a formulação de pedido em sede de contrarrazões, pois esse seria correspondente ao recurso adesivo.

Nesse sentido já decidiu a e. Turma Recursal deste Estado:

“RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. ADEQUAÇÃO. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para que sejam satisfeitos os pressupostos recursais, é necessário que a parte recorrente se utilize do meio adequado. Por ausência de previsão legal, é inadmissível recurso adesivo em sede de Juizado Especial, razão por que não é possível a apreciação do pedido contraposto formulado nas contrarrazões, ante a inadequação da via eleita. (...) (N.U 1002635-92.2023.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONTRARRAZÕES – INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovado o bloqueio de conta de forma indevida, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial. 2. A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Demonstrada a falha na prestação de serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida. 5. Inadmitida a formulação de pleito condenatório em sede de contrarrazões, porquanto deveria ser manejado via recurso próprio, não sendo, inclusive, permitido recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, consoante Enunciado n. 88, do FONAJE. 6. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1008604-13.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023)”

No caso concreto, a parte recorrida formulou, em suas contrarrazões, pedido de condenação por danos morais. Contudo, essa via é inadequada para formular pretensões, que deveriam ter sido objeto de recurso próprio.

Portanto, os pedidos formulados em sede de contrarrazões não devem ser conhecidos, por inadequação da via eleita.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

No caso, a parte rec
lamada
argumenta que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o aplicativo WhatsApp é operado pela empresa norte-americana WhatsApp LLC.

Contudo, a parte rec
lamante
, em sua petição inicial, atribui à re
querida
a responsabilidade
pelos golpes realizados por golpistas
, fundamentando seu pedido na falha do dever de segurança.

Portanto, a indicação da parte reclamada na petição inicial como responsável pela operação do serviço no Brasil é suficiente para, com base na Teoria da Asserção, firmar sua legitimidade passiva.

A
demais, a
colher a preliminar de ilegitimidade criaria um obstáculo desproporcional ao consumidor, obrigando-o a litigar contra uma empresa estrangeira, o que viola o princípio da facilitação da defesa do consumidor, previsto no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Assim, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §

3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...)1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

Vale destacar que e
mpresas integrantes do mesmo grupo econômico são responsáveis solidariamente por danos ocasionados por
eventual
conduta ilícita praticada por qualquer
uma
delas
, visto que todas exploram a mesma marca atraindo a aplicação da Teoria da Aparência.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido. (STJ// REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014,
DJe
11/02/2015)”

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA.LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido. (STJ// REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017,
DJe
31/05/2017)”

Em igual sentido já manifestou esta Turma Recursal:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO. NÃO ANTECIPAÇÃO. INDENIZAÇÃO EM DOBRO DO FRETE. APLICAÇÃO DO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento (...) 2. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, com identidade de sócios e atuação conjunta, respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da contratação de transporte de carga. (...) (N.U 1024282-57.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025,
publicado
no DJE 08/08/2025)”

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. GRUPO ECONÔMICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento (...) 4. Em relações de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e solidária entre empresas que compõem o mesmo grupo econômico e exploram a mesma marca, em virtude da Teoria da Aparência, não sendo a culpa de terceiro excludente de responsabilidade quando há vínculo entre as empresas. (...) (N.U 1084722-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
publicado
no DJE 13/06/2025)”

No caso concreto, a empresa
requerida
(Facebook Brasil) e a provedora do serviço (WhatsApp LLC) integram o mesmo conglomerado empresarial (Meta
Platforms
, Inc.), sendo a primeira sua representante legal no Brasil.

Portanto,
como acima fundamentado,
é parte legítima para responder pelas demandas relativas ao aplicativo WhatsApp, não havendo que se falar em impossibilidade de cumprimento das ordens judiciais.

Ademais, a alegação de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta para afastar as obrigações de fazer. Embora a fraude tenha sido iniciada por terceiros, a
reclamada
foi formalmente notificada sobre o uso indevido da identidade do
reclamante
(ID/PJe2
348102428
) e permaneceu inerte
.

Dessa forma, sendo a representante legal das plataformas, a empresa recorrente tem o
dever de agir para mitigar os danos
causados por golpistas aos usuários da plataforma
, devendo ser mantida a sentença no que tange às obrigações de fazer.

Quanto à alegação de impossibilidade de cumprimento,
esta
tese se mostra contraditória. No próprio recurso (ID/PJe2 348102857,
fl
. 5), a empresa admite ter obtido e se preparado para fornecer os dados de cinco dos seis números indicados, demonstrando que possui os meios técnicos e canais de comunicação necessários para cumprir a determinação judicial.

A obrigação de fornecer os registros de acesso é um dever legal imposto aos provedores de aplicações de internet pelo artigo 22 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), sendo medida essencial para coibir o anonimato na rede e permitir a responsabilização por atos ilícitos.

Confira-se:

“Art.
22./
/ A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet”

Da mesma forma, o bloqueio de contas fraudulentas é providência necessária para cessar a continuidade do dano ao Recorrido e a terceiros. A fixação de multa diária (
astreintes
) é um instrumento processual legítimo, previsto no art. 537 do CPC, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, mostrando-se proporcional e razoável no caso
concreto
.

Vale lembrar que o
juiz pode modificar ou excluir o valor ou alterar a periodicidade da multa, inclusive de ofício, se esta tornar-se insuficiente ou excessiva, bem como se a obrigação foi cumprida parcial ou supervenientemente, ou se houver justa causa para o seu descumprimento.

Assim preconiza o § 1º do artigo 537 do Código de Processo Civil:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Neste sentido é o entendimento pacificado no STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ
. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa diária de R$ 3.000,00 para R$ 500,00 agiu em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior.
(...)
(STJ//
AgInt
no REsp 1396065/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017,
DJe
15/02/2017)”

“(...) A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não
obrigá-la
ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte e estabelecer um prazo razoável para cumprimento. (N.U 1001192-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, publicado no DJE 20/05/2024)”

Portanto,
as obrigações de fazer e a multa cominatória fixadas na sentença devem ser mantidas em sua integralidade.

A

discussão quanto à
eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, assim como
à

análise de sua conversão em perdas e danos
,
deverá ser
remetida para
a
fase de cumprimento de sentença
perante o juízo singular
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026